Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712030-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WALMIR DUARTE ALEGRE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEILTON DOS SANTOS DIAS, MURILLO DE JESUS DIAS D E S P A C H O Considerando que os embargos de declaração opostos no ID 69897409 já se encontram com movimentação de “inclusão em pauta”, aguarde-se o julgamento na sessão designada. Publique-se. Brasília, abril de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador